Tribunal: TJES
Processo: 5003787-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003787-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003787-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Élcio José Dias
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000045-46.2016.8.08.0001, indeferiu o pedido formulado pelo executado, ora agravante, e manteve a penhora do imóvel indicado na origem.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1431533): i) que o imóvel está coberto pelo manto da impenhorabilidade, por ser bem de família.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1433967).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou a gratuidade da justiça, bem como pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1549520).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1808391).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 10 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003787-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000045-46.2016.8.08.0001, indeferiu o pedido formulado pelo executado, ora agravante, e manteve a penhora do imóvel indicado na origem.

Com fulcro no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor do agravante somente no âmbito do presente recurso.

Em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração apresentada no ID 1431700, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, caso não seja concedido o beneplácito, o direito de acesso à justiça do agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000172, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

As regras atinentes à gratuidade da justiça tem a nobre finalidade de possibilitar o acesso à justiça e efetivar os direitos fundamentais esculpidos nos incisos LXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
(TJES, Classe: Apelação, 024130344872, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Assim, não merece acolhida a impugnação à gratuidade da justiça realizada pelo agravado em sede de contrarrazões.

Quanto ao mérito, cinge-se o presente recurso de agravo de instrumento na análise da (im)penhorabilidade do terreno do agravante com a área de 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), com as benfeitorias existentes, situado no lugar denominado “Córrego das Flores”, no distrito da sede, confrontando-se com Antônio Rodrigues Dias, João Batista Leite, José Lessa. Matrícula nº 9857, Livro 2, Ficha 01, Protocolo nº 36095, Livro 1-C, Folhas 73, conforme descrição contida do ID 1431700.

Para dirimir a questão, necessário citar o tema nº 961, do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.”

Analisando as provas trazidas no presente recurso, verifico que o imóvel do agravante, além de ficar situado em zona rural, possui apenas 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), área esta inferior aos 04 (quatro) módulos fiscais do município de Afonso Cláudio/ES (ID's 1431700 e 1431724).

A título de esclarecimento, segundo informações do sítio eletrônico do EMBRAPA, no município de Afonso Cláudio/ES, cada módulo fiscal equivale a 20 (vinte) hectares, que convertidos para metros quadrados totalizam 200.000 (duzentos mil).

Assim, como a impenhorabilidade deve ser reconhecida para áreas inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais, o imóvel do agravante, que possui 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), está coberto pelo manto da impenhorabilidade.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim
REFORMAR
a r. decisão vergastada e declarar a impenhorabilidade do imóvel descrito na peça recursal, devendo o Juízo singular ser comunicado para o cumprimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVANTE SOMENTE PARA O RECURSO. PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. TEMA 961 DO STF. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração apresentada no ID 1431700, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Ademais, caso não seja concedido o beneplácito, o direito de acesso à justiça do agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional. 2. Quanto ao mérito, cinge-se o presente recurso de agravo de instrumento na análise da (im)penhorabilidade do terreno do agravante com a área de 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), com as benfeitorias existentes, situado no lugar denominado “Córrego das Flores”, no distrito da sede, confrontando-se com Antônio Rodrigues Dias, João Batista Leite, José Lessa. Matrícula nº 9857, Livro 2, Ficha 01, Protocolo nº 36095, Livro 1-C, Folhas 73, conforme descrição contida do ID 1431700. 3. Para dirimir a questão, necessário citar o tema nº 961, do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.” 4. Analisando as provas trazidas no presente recurso, verifico que o imóvel do agravante, além de ficar situado em zona rural, possui apenas 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), área esta inferior aos 04 (quatro) módulos fiscais do município de Afonso Cláudio/ES (ID's 1431700 e 1431724). 5. A título de esclarecimento, segundo informações do sítio eletrônico do EMBRAPA, no município de Afonso Cláudio/ES, cada módulo fiscal equivale a 20 (vinte) hectares, que convertidos para metros quadrados totalizam 200.000 (duzentos mil). 6. Assim, como a impenhorabilidade deve ser reconhecida para áreas inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais, o imóvel do agravante, que possui 25.106,00m2 (vinte e cinco mil, cento e seis metros quadrados), está coberto pelo manto da impenhorabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.